Tribunal: STF
Processo: AI 315415
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
        AGRAVO DE INSTRUMENTO: DEFICIÊNCIA DE TRASLADO,
CONSISTENTE NA FALTA DE PEÇAS ESSENCIAIS (§ 1  DO ART. 544
DO CPC, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 8.950/94)).
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      É pacífico o entendimento desta Corte no sentido
de que a parte tem o dever de vigilância na formação do
instrumento de Agravo.
2.      E o parágrafo 1º do art. 544 do C.P.C. indica as
peças necessárias à sua formação, inclusive a cópia do
acórdão extraordinariamente recorrido, sob pena de não
conhecimento do recurso.
3.      Tal exigência deve estar satisfeita, até o
momento em que o Relator, nesta Corte, decide a respeito de
seu cabimento, ou não. No caso, o acórdão da Apelação não
foi reproduzido oportunamente.
4.      Ademais, nenhum tema constitucional foi abordado
nesse julgado, nos Embargos Declaratórios e no aresto que os
rejeitou, o que inviabiliza o R.E. (art. 102, III, da C.F.).
5.      Agravo improvido.